Tribunal: TJSP
Processo: 2369512-89.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória c.c. obrigação de fazer. Decisão que reitera determinação de cumprimento de tutela de urgência e estabelece marco para incidência de multa. Insurgência da autora visando a execução de valores pretéritos e majoração das astreintes. Descabimento.
Ato judicial que possui natureza de despacho de mero expediente no tocante à renovação da ordem de cumprimento.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória c.c. obrigação de fazer. Decisão que reitera determinação de cumprimento de tutela de urgência e estabelece marco para incidência de multa. Insurgência da autora visando a execução de valores pretéritos e majoração das astreintes. Descabimento.
Ato judicial que possui natureza de despacho de mero expediente no tocante à renovação da ordem de cumprimento. Ausência de lesividade imediata que justifique a interposição de agravo de instrumento neste momento processual.
Pretensão de cobrança/execução de multa cominatória (astreintes) decorrente de suposto descumprimento anterior. Via inadequada. necessidade de instauração de incidente de cumprimento provisório de decisão para a apuração de exigibilidade e valores, nos termos dos arts. 536 e 537 do CPC. Falta de interesse recursal na modalidade adequação.
Rol do art. 1.015 do CPC. Taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) não aplicável, ante a ausência de urgência que torne inútil o julgamento futuro, mormente porque a questão da multa poderá ser dirimida no incidente próprio. Recurso não conhecido.